Tribunal: STF
Processo: RE 1333273
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE EXECUÇÃO REGRESSIVA PELA ELETROBRAS CONTRA A UNIÃO DECORRENTE DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DIFERENÇAS DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO CIVIL, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, LEI 4.156/1962, DECRETO-LEI 200/1967 E LEI 6.404/1976. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA E PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.